Tribunal: STJ
Processo: 0860008-74.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871390 - CE (2025/0070985-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOANGELA PAULA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA
CICERO CARPEGIANO LEITE GONCALVES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DA
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTENSÃO DO DANO
MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais e
materiais objetivando a condenação por descumprimento de ordem judicial
para fornecimento de medicamentos. Na sentença o pedido foi julgado
procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada,
a quo
sendo excluída a condenação por danos morais. Nesta Corte, o recurso
especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 58.800,00
(cinquenta e oito mil e oitocentos reais).
II - Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da
tese recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a
sob o viés pretendido pela parte recorrente, no sentido de que houve
quo
afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à saúde e
à vida.
III - Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal
quando a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o
viés pretendido pela parte recorrente";(AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
IV - Incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito
embora possa o STJ atuar na revisão das verbas honorárias, a apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda
enseja o revolvimento de matéria eminentemente fática.
V - Nesse sentido: "A avaliação da proporção em que os
litigantes se sagraram vencedores, com o propósito de declarar a
Documento eletrônico VDA50424542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 70b4b2e8-6bf3-4bf9-a725-8e2b2c4a36ed

sucumbência recíproca ou de reformular a distribuição dos ônus
sucumbenciais no caso concreto, é providência que não pode ser adotada no
âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática"
(AgInt no REsp n. 2.070.108/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
).
20/3/2025
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 70b4b2e8-6bf3-4bf9-a725-8e2b2c4a36ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871390 - CE (2025/0070985-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOANGELA PAULA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA
CICERO CARPEGIANO LEITE GONCALVES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DA
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTENSÃO DO DANO
MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais e
materiais objetivando a condenação por descumprimento de ordem judicial
para fornecimento de medicamentos. Na sentença o pedido foi julgado
procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada,
a quo
sendo excluída a condenação por danos morais. Nesta Corte, o recurso
especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 58.800,00
(cinquenta e oito mil e oitocentos reais).
II - Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da
tese recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a
sob o viés pretendido pela parte recorrente, no sentido de que houve
quo
afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à saúde e
à vida.
III - Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal
quando a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o
viés pretendido pela parte recorrente";(AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
IV - Incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito
embora possa o STJ atuar na revisão das verbas honorárias, a apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda
enseja o revolvimento de matéria eminentemente fática.
V - Nesse sentido: "A avaliação da proporção em que os
litigantes se sagraram vencedores, com o propósito de declarar a
Documento eletrônico VDA49449857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 89df5225-86c7-4ec6-b68f-cbed9dc2d61e

sucumbência recíproca ou de reformular a distribuição dos ônus
sucumbenciais no caso concreto, é providência que não pode ser adotada no
âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática"
(AgInt no REsp n. 2.070.108/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
).
20/3/2025
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Ocorre Excelência, que questão de direito em discussão é sobre a responsabilidade do
Estado pela omissão no cumprimento de uma ordem judicial, quanto a prestação de serviços
essenciais, como o fornecimento de medicamentos. Inclusive, na época, a autora era
gestante e teve que se afastar do emprego, em virtude do risco de trombose, recebendo uma
remuneração mensal de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), tendo que arcar
sozinha com o custo de medicamentos caros para manter a sua vida e a vida do seu filho.
[...]
Quanto aos danos materiais, nada há a reparar no decisum hostilizado. Da
prova colacionada, emerge a constatação de que a apelada buscou provimento
judicial tendente a compelir o ora recorrente a custear tratamento médico que lhe foi
prescrito quando se viu gestante, no ano de 2013, e acometida por trombofilia,
enfermidade que acarreta riscos à gestante e ao feto. Sem condições financeiras para
custear o tratamento prescrito pelo médico que a acompanhava pediu, e lhe foi
deferido em Juízo, o recebimento dos fármacos junto ao Estado do Ceará. Todavia,
não havendo o cumprimento da decisão pelo ente, a promovente viu-se obrigada a
arcar com os custos [...] Cabível, assim, o pleiteado ressarcimento, [...]” (grifo nosso).
Registre-se que o Tribunal de Origem reconheceu a responsabilidade civil do Estado
e determinou o ressarcimento à autora. Contudo, quando apreciou o dano moral, considerou-
o como não presumível e afirmou que a autora deixou de comprovar o seu abalo “psíquico
emocional exacerbado, consistentes com o dever de indenizar”.
[...]
Documento eletrônico VDA49449857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 89df5225-86c7-4ec6-b68f-cbed9dc2d61e

Excelência, como visto na decisão acima transcrita, é uma aberração jurídica afirmar
que uma mulher grávida, de 7 meses, com risco de trombose, teve o seu acesso à saúde e à
vida cerceados por negligência estatal, em face da carência de medicações essenciais à
manutenção da sua vida e a do seu filho, não teve “abalo psíquico ou o sofrimento
emocional exacerbado”. É, também, um absurdo, vênia concessa, afirmar que “a
preocupação em adquirir os medicamentos indispensáveis ao seu tratamento, por si só, não
ultrapassa a barreira do mero aborrecimento”, quando a autora, que recebia uma
remuneração mensal de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), foi obrigada a arcar
commedicamentos de custo diário de R$ 70,47 (setenta reais e quarenta e sete). Portanto,
restou evidente a responsabilidade civil do Estado em indenizar por danos morais a autora,
em face da omissão estatal na prestação de serviço essencial, no caso, o fornecimento de
medicamentos prescritos por médico habilitado, ultrapassando os limites do mero
aborrecimento e gerando angústia e sofrimento psicológico.
[...]
III – O acórdão recorrido assim decidiu: "(...) E, não obstante tal sistemática,
vejo que a ordem constitucional fora flagrantemente desrespeitada no presente caso,
já que o direito à saúde e, por consequência, a inviolabilidade do direito à vida, diante
de tais fatos aqui constatados, foram indiscutivelmente cerceados à Sra. MARIA
ADALGIZA LUZ CARVALHO, não havendo como não responsabilizar o Estado
demandado, que, friso, ao arrepio da Carta Magna, simplesmente descumpriu ordem
judicial para o fornecimento da medicação à enferma por vários meses (fl. 136)." [...]
VI - O Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Além disso, não se
pode olvidar que as provas carreadas aos autos indicam a ocorrência de deliberado
descumprimento de ordem judicial por parte do Estado, o que demonstra o seu
extremo desrespeito, embora seja responsável por zelar pela observância das normas
jurídicas, sendo, portanto, necessário considerar tal comportamento para fins de
elevação da quantificação indenizatória." VII - Tendo em vista os critérios alhures
citados, bem como o fato de ser a falecida pessoa idosa, que recebia benefício
previdenciário de 1 (um) salário-mínimo, como alegado pelo recorrente, ressaltando
que o arbitramento dos danos morais se assenta na premissa de que a indenização
deve ser quantificada em valor suficiente a desestimular o ofensor a repetir a falta
(função pedagógico-punitiva), sem, por outro lado, constituir-se em meio para o
enriquecimento indevido por parte do ofendido, compreendo que a condenação de R$
200.000,00 (duzentos milreais) em favor do demandante, respeita os critérios de
cautela e razoabilidade (fl. 139). VIII - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que,
muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos
morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios
ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: "Somente em
hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por
danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento
do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia
arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte". [...] IX -
Agravo interno improvido. (AgInt no AR Esp n. 2.595.926/PI, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
.)
21/10/2024
25/10/2024
(grifo nosso).

Documento eletrônico VDA49449857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 89df5225-86c7-4ec6-b68f-cbed9dc2d61e

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente, no sentido de que houve afronta à dignidade da pessoa humana e

aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente";(AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no
29/2/2024
AREsp n. 2.354.290/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
15/2/2024
Filho, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator
17/6/2020
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
26/5/2020
965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e
19/9/2018
AgRg no AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
4/5/2018
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

Documento eletrônico VDA49449857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 89df5225-86c7-4ec6-b68f-cbed9dc2d61e

Em mais, aplica-se a sucumbência recíproca, posto que ambas as partes decaíram em
parcela dos seus pedidos, postergando, no entanto, a fixação do percentual para a fase
liquidatória, por força do artigo 85, § 4o, II, do CPC/2015.
Ante a tais considerações, conheço do recurso apelatório para dar-lhe parcial
provimento, no sentido de decotar da sentença a condenação do apelante em danos morais,
mantendo, no entanto, a sua condenação por danos materiais, cujo montante deverá ser
calculado conforme as orientações deste decisório, acima descrita. Ao fim, condeno as
partes, reciprocamente, em honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual deverá
ser fixado na fase liquidatória, mantendo a sentença, nos demais termos (fl. 174).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito embora possa o STJ atuar
na revisão das verbas honorárias, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda enseja o revolvimento de matéria eminentemente
fática.
Nesse sentido: "A avaliação da proporção em que os litigantes se sagraram
vencedores, com o propósito de declarar a sucumbência recíproca ou de reformular a
distribuição dos ônus sucumbenciais no caso concreto, é providência que não pode ser
adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria
fática" (AgInt no REsp n. 2.070.108/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJEN de
).
20/3/2025
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.597.051/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
20/12/2024
2.525.987/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.007.911/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
28/10/2024
Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.133.772/SC, relator Ministro Herman
28/8/2024
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.536.652/GO,
22/8/2024
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
22/8/2024
AREsp n. 2.175.977/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
5/6/2024
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
13/11/2023
Documento eletrônico VDA49449857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 89df5225-86c7-4ec6-b68f-cbed9dc2d61e

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 89df5225-86c7-4ec6-b68f-cbed9dc2d61e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.390 / CE
Número Registro: 2025/0070985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08600087420148060001 8600087420148060001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOANGELA PAULA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA
CICERO CARPEGIANO LEITE GONCALVES
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOANGELA PAULA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA
CICERO CARPEGIANO LEITE GONCALVES
TERMO
Documento eletrônico VDA50398674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 541abd9b-7724-4d69-9b76-2a9c8d4376a9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 541abd9b-7724-4d69-9b76-2a9c8d4376a9